Tribunal: TJBA
Processo: 0027450-78.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0027450-78.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: LEANDRO SENA BARRETO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AJUIZAMENTO
POSTERIOR
DE
AÇÃO
ORDINÁRIA
. ALEGADA LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA.
MATÉRIA
QUE DEVE SER
SUSCITADA
EM PRIMEIRO GRAU.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo
Estado da Bahia
contra
A
córdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito do
Embargado
ao recebimento de auxílio-transporte,
previsto
no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Embargante alega a existência de litispendência ou coisa julgada, uma vez que o
Embargado
já teria ajuizado ação com mesmo pedido e causa de pedir. Sustenta, ainda, que a conduta da parte caracteriza litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
A
córdão embargado quanto à suposta litispendência/coisa julgada; (ii) definir se há elementos que configurem a litigância de má-fé por parte do Impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se prestam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4. Apesar de o
Impetrante

ter ajuizado
ação
ordinária
visando a
percepção de valores a título de
auxílio-transporte, eventual alegação de litispendência ou coisa julgada deve ser suscitada no processo superveniente.

5. Não se configuram os requisitos legais para aplicação da penalidade por litigância de má-fé, uma vez que não se identificou conduta dolosa ou ardilosa do Impetrante, tampouco tentativa de manipulação do juízo natural, especialmente considerando que a outra ação foi ajuizada por patrono diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de
D
eclaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A anterioridade da impetração impede o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada em seu desfavor, competindo à parte suscitá-las, se for o caso, no processo instaurado posteriormente.

2. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica na mera propositura de ações semelhantes por patronos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
80
e

1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Mandado de Segurança nº 0000731-25.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda,
j.
02.10.2025; TJBA, Apelação nº 8126759-54.2020.8.05.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0027450-78.2015.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
LEANDRO SENA BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração,

mantendo incólume o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a

Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02